Tribunal: STF
Processo: Rcl 76634
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Manoel de Jesus Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Maranhão (Processo 1031644-96.2021.4.01.3700), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Parte Autora ajuizou ação judicial de procedimento do Juizado Especial Federal nº 5028506-23.2023.4.02.5101 perante 12ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Maranhão, visando a Revisão da Vida Toda de seu benefício previdenciário, obtendo sentença desfavorável em primeira instância.



    Apresentada contestação, com o fim de rebater as alegações do INSS, o processo foi sobrestado em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, da Repercussão Geral deste STF, o qual ordenou, em 28/07/2023, “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia. 



    O referida processo encontra-se inserido no contexto do Tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, que trata da Revisão da Vida Toda e cujos embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento. Apesar de o STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria e já ter proferido decisão de mérito, os embargos de declaração opostos nos autos do Tema 1102 podem impactar diretamente no resultado do caso concreto.”



    Ao final, no mérito, requer ”A total procedência da presente Reclamação, para que: a) seja cassada a decisão descabida da sentença proferida pela 12ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Maranhão; b) Determinação do sobrestamento dos autos nº 5028506-23.2023.4.02.51, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A Reclamação não merece ser conhecida.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    O autor ajuizou, em 21/02/2025, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.



    Ocorre que, em 19/01/2025, o ora Reclamante também ajuizou a RCL 75.254, por meio da qual formulou exatamente o mesmo pedido.



    Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes (Manoel de Jesus Silva x 12ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Maranhão), de causa de pedir (suposta violação à ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) e, por fim, de objeto (pedido de sobrestamento da ação originária).



    Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 3º, c/c o art. 485, V, ambos do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Dê-se baixa e arquivem-se imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente